Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730732-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCYLLE FROIS DE MELO IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 18823822) impetrado por LUCYLLE FROIS DE MELO contra ato perpetrado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE). Narra a impetrante a participação no concurso público para provimento do cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do DF, na especialidade Psicologia, regido pelo Edital no 1/SEDESTMIDH, o qual previa duas etapas: prova objetiva, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social e curso de formação profissional. Acrescenta sua aprovação na primeira fase e, convocada para o curso de formação profissional, obteve aprovação em 77o lugar, conforme resultado final já divulgado. Afirma que o edital previa 40 (quarenta) vagas para provimento imediato e 196 (cento e noventa e seis) para formação de cadastro reserva, sujeitando-a, com a colocação em 77o lugar, fora do número de candidatos aptos a ingressar na carreira. Alega que duas questões da prova objetiva aplicada no curso de formação profissional foram mal elaboradas, acarretando dificuldade na resposta, tendo o gabarito oficial divulgado item em desconformidade com a correta interpretação. Aduz que a Lei Distrital 4.949/2012, em seu artigo 32, dispõe que “as provas são elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado”, tendo direito líquido e certo à alteração do gabarito. Aponta, ainda, que suportou prejuízo, haja vista que a falha do gabarito em duas questões acarretou sua colocação fora do número de vagas para provimento imediato. Requer a concessão de liminar inaudita altera pars para que seja anulada a questão 01 e alterado o gabarito da questão 34, ambas da prova tipo C, bem como, com a classificação para as vagas imediatas, seja nomeada e empossada no cargo. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Com efeito, está sedimentada a jurisprudência no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, salvo em caso de flagrante ilegalidade, hipótese em que é autorizada a excepcional intervenção, o que, de uma análise perfunctória, não se vislumbra no caso concreto. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, reconheceu a repercussão geral, e firmou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) No seio desta egrégia Casa, a orientação é idêntica. Confira-se: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, consistente no indeferimento de recurso administrativo interposto contra a correção de questões objetivas. (...) O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. Em virtude do princípio da legalidade, ao qual a Administração está adstrita (artigo 37 da CF/88), ressaltando ser o edital a lei entre as partes, possível a análise do conteúdo das questões de provas, mormente diante da alegação de que o tema cobrado não foi especificado no ato normativo do concurso. (...) Não cabe ao julgador o exame do conteúdo, tampouco ponderar sobre qual interpretação semântica deve se aplicar ao enunciado da questão ou mesmo do critério de correção das questões propostas em concurso público. Isso porque a competência judicial, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. (Acórdão 1247282, 07146447120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de todas as vicissitudes por que passa o candidato a concurso público, mormente nos dias atuais em que os exames são cada vez mais complexos, entendo que, regra geral, ao Poder Judiciário não é dado se imiscuir no mérito das questões de prova. Não cabe ao magistrado modificar as conclusões da banca examinadora, atribuindo pontos ao candidato, sob pena de invadir os limites da conveniência e oportunidade das decisões administrativas. Além do mais, tal atitude violaria, frontalmente, o princípio da isonomia, que garante igualdade de condições a todos os aspirantes a uma vaga no serviço público. É certo que o Judiciário não pode se furtar da sua atribuição constitucional de apreciar lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Todavia, tal apreciação, em se tratando do mérito das questões de concursos públicos, deve ficar restrita ao exame da legalidade e da compatibilidade de seu conteúdo com a matéria objeto de avaliação exigida no edital. A banca examinadora constitui-se de órgão técnico e competente para a avaliação dos candidatos, escolhida conforme disposição prévia do edital do certame, ao qual anuiu o candidato no momento da inscrição do concurso. Tais condições, em conjunto, geram presunção de legitimidade e legalidade, arredável apenas mediante provas concretas em sentido diverso. (Acórdão 1226962, 07140462020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impetrante não aponta dissenso entre as questões e o conteúdo programático, mas apenas sua discordância com a forma de elaboração da prova e o consequente gabarito, circunstância, a toda evidência, à margem da correção pelo Judiciário. Desse modo, constato que a pretensão da impetrante não se encontra revestida dos requisitos da plausibilidade e risco de ineficácia do provimento principal a autorizar o deferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 24 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador